Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E VALOR DA CAUSA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Importa salientar que a própria autora, na peça vestibular, já se antecipou em afirmar que a matéria debatida nos autos seria exclusivamente de direito, porque não demandaria dilação probatória, e requereu o julgamento antecipado da lide. Ao ser intimada a especificar provas, a autora ratificou o entendimento de que a questão debatida seria eminentemente de direito e não necessitaria dilação probatória. Ressalta-se que as outras partes também dispensaram a produção de novas provas.

2. Sobreveio, então, a decisão agravada, em que o juízo reconheceu a desnecessidade de dilação probatória e, diante do valor atribuído à causa, declinou da competência para um dos Juizados Especiais. Em contradição com todas suas manifestações pretéritas, a autora sustentou a necessidade de que o processo fosse julgado perante a Vara da Fazenda Pública e sob o único argumento de que haveria a necessidade de se produzir prova pericial, mas não trouxe qualquer fundamento para justificar sua mudança de entendimento.

3. Diante disso, não merece reproche a decisão que declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.